Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-45.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. VENDA PRESENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 49 DO CDC. SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE ARREPENDIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL ADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por BANCO DO BRASIL S/A e EDNA PEREIRA DA SILVA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de seguro de roubo, furto qualificado e quebra acidental e o contrato de seguro proteção financeira-capital, celebrados com a ré Zurich, bem como para afastar o direito de arrependimento da autora em relação à compra e venda de aparelho de telefonia. Em consequência, restou determinada a manutenção do contrato de venda financiada com o Banco do Brasil em relação ao negócio jurídico não rescindido.
2. Alega o recorrente BANCO DO BRASIL S/A que não houve falhas na sua prestação de serviços, porquanto foi responsável apenas pelo financiamento da quantia, não podendo ser prejudicado pela rescisão dos contratos de seguro também cobertos pelo mútuo. Por sua vez, alega EDNA PEREIRA DA SILVA que foi convencida pelo vendedor de que estava adquirindo um aparelho celular com capacidade de processamento superior à esperada, mas que posteriormente verificou que a qualidade do produto não justificava seu preço. Afirma ter ocorrido violação à boa-fé pelos requeridos, que informaram ser possível a devolução posterior, razão pela qual pleiteia a rescisão do contrato de compra e venda.
3. Recurso do BANCO DO BRASIL S/A próprio e tempestivo (ID 31234528), com preparo regular (ID 31234532 e 31234533). Não foram apresentadas contrarrazões. Recurso de EDNA PEREIRA DA SILVA próprio e tempestivo (ID 31234535), requerida a concessão da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões por VIA VAREJO S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (ID 31234546) e BANCO DO BRASIL S/A (ID 31234547).
4. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de extrato previdenciário demonstra a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
5. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
6. A compra realizada dentro de estabelecimento comercial possibilita ao consumidor avaliar as condições do produto e os benefícios da celebração do contrato, razão pela qual não incide o disposto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se o exercício do direito de arrependimento. Ademais, não há nos autos qualquer comprovação da violação dos deveres anexos pelos fornecedores com a prestação de informações que ultrapassem o dolos bonus, ônus que incumbia à consumidora por força do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mostrando-se adequada a manutenção do contrato de compra e venda do aparelho de telefonia.
7. Havendo cláusula que possibilita a desistência dos contratos de seguro, sem ônus para o consumidor, no prazo de sete dias (ID 31234021), e não impugnado o comparecimento da consumidora ao estabelecimento comercial para manifestar a insatisfação quanto à manutenção do contrato, a rescisão contratual é medida que se impõe. Neste sentido, tendo em vista que o contrato de financiamento é vinculado à contratação dos serviços de seguro, a lícita desistência não pode ser obstada pelo agente financeiro, ainda que inexistente a falha na prestação dos serviços, porquanto integrante da cadeia de fornecimento do seguro.
8. Recursos CONHECIDOS e IMPROVIDOS. Sentença mantida. Deixo de condenar o BANCO DO BRASIL S/A em honorários ante a ausência de contrarrazões. Condeno a parte recorrente vencida, EDNA PEREIRA DA SILVA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.